Tribunal: TJDFT
Processo: 0737803-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0737803-67.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. AGRAVADO: ONEZIA MARIA DE JESUS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco C6 Consignado S.A contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível de Planaltina (Id 208038693 do processo de referência) que, nos autos da ação declaratória de inexistência c/c indenização por danos morais movida por Onézia Maria de Jesus em desfavor do ora agravante, processo n. 0700935-75.2024.8.07.0005, rejeitou a impugnação à proposta de honorários periciais apresentada pela ré e homologou o valor proposto pelo perito, nos seguintes termos: Cuida-se de impugnação aos honorários periciais. A parte ré insurge-se contra o valor pretendido e pede a redução para R$ 1.500,00. Decido. O valor cobrado pela ilustre perita é totalmente condizente com o trabalho a ser realizado, pois a sua fixação decorreu da ponderação dos elementos como complexidade da prova técnica, tempo para execução, lugar de realização e condição financeira das partes, tudo sob as balizas da razoabilidade e proporcionalidade. Além disso, a Sra Perita indicou expressamente os valores que compõem o preço da perícia, mostrando-se este razoável e de acordo com a estimativa de mercado para a espécie. Anoto, ainda, que a perita nomeada nestes autos possui longa experiência profissional, bem como já atua a bastante tempo junto a este juízo, sempre desempenhando papel célere e preciso na solução das perícias realizadas. Além disso, o valor proposto pela perita está na média de valor de honorários periciais envolvendo perícias semelhantes praticadas neste Juízo. Sendo assim, rejeito as impugnações apresentadas e homologo a proposta de honorários formulada em ID n. 202919731, e fixo os honorários periciais em R$ 5.200,00. Venha o depósito da quantia ora fixada, no prazo de 15 dias, sob pena de não realização da prova pericial. Inconformado, o réu interpôs agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 63827254), conta ter a parte autora/agravada ajuizado ação em que diz desconhecer os contratos que culminaram em descontos nos proventos de sua aposentadoria. Narra ter a parte contrária requerido a produção de prova pericial, razão pela qual entende caber a ela o ônus do pagamento dos honorários periciais, nos termos do art. 95 do CPC. No mérito, defende a necessidade de reforma da decisão que homologou os honorários periciais no valor de R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais), por entender estar o referido importe em descompasso com a natureza e complexidade da perícia a ser realizada. Pede a redução do valor arbitrado a título de honorários periciais. Diz presentes os requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Ao final, requer o seguinte: 6.1. Por todo o exposto, requer o Agravante se digne V. Exa. de conhecer o presente recurso, para liminarmente e inaudita altera pars suspender a decisão Agravada no sentido de impedir a preclusão da prova no decisum recorrido até o trânsito em julgado do presente recurso, e, ao final, seja dado provimento a este recurso a fim de o ônus pela perícia seja do Agravado e, subsidiariamente, haja a redução do valor excessivo de honorários. Preparo recolhido (Id 63827256 e 63827257). É o relato do necessário. Decido. 1. Da cognição parcial do recurso. Pedido principal. Ônus de suportar os honorários periciais. Matéria preclusa. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O relator faz o juízo de admissibilidade do recurso e lhe nega seguimento, quando desatendidos os requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou os requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. O agravo de instrumento não deve ser totalmente conhecido, em razão da preclusão da matéria. Compulsando os autos de origem, verifico tratar-se, na origem, de ação declaratória de inexistência c/c indenização por danos morais movida por Onézia Maria de Jesus em desfavor do ora agravante. Argumenta a parte autora desconhecer os contratos bancários que ensejaram a incidência de descontos em seus proventos de aposentadoria. No caso, insurge-se a instituição financeira em face da decisão interlocutória que rejeitou a impugnação aos honorários periciais e homologou a proposta de honorários formulada de R$ 5.200,00 (Id 208038693 do processo de referência). Em razões recursais, diz caber à parte autora/agravada o ônus de arcar com os honorários periciais, uma vez que a prova pericial foi somente por ela requerida, nos termos do art. 95 do CPC. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de honorários periciais. Pois bem. Da análise do processo de origem, verifico que, requerida a prova pericial pela parte autora, a anterior decisão de Id 194841678 do processo de referência determinou a inversão do ônus da prova e determinou a produção de prova pericial, a ser custeada pela parte ré/agravante, nos seguintes termos: Defiro o pedido. Retifique-se o polo passivo para constar, em substituição ao BANCO C6 S.A., o BANCO C6 CONSIGANDO S.A (CNPJ n. 61.348.538/0001-86) como requereu a parte ré em contestação e não se manifestou contrária a parte autora em réplica. Rejeito o pedido de extinção do processo sem resolução do mérito, porquanto o comprovante de endereço em nome da autora com data anterior a três meses do ajuizamento da ação não é requisito indispensável à propositura da ação. Rejeito a impugnação ao valor atribuído à causa, eis que corresponde à soma dos pedidos cumulativos formulados pela parte autora, conforme disciplina o art. 292, VI, do CPC. Por fim, rejeito o pedido de revogação da liminar, porquanto os motivos que a ensejaram ainda persistem, ademais, como consignado anteriormente, é possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, porque a parte ré poderá cobrar a dívida. Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito e passo a sua organização. A controvérsia gira em torno da regular contratação do empréstimo bancário de n.o 010018747272 (ID n. 186821148). Tal questão de fato pode ser elucidada pela produção de prova pericial e prova documental. A questão de fato referente ao recebimento pela parte autora do valor de R$ 798,58 concernente ao contrato impugnado é incontroversa, diante dos extratos bancários de ID n. 184484032 (p. 24) juntados pela própria parte autora. Considerando este ponto, é preciso esclarecer que, tendo o consumidor recebido os valores decorrentes da operação financeira, ainda que se reconheça a inexistência da relação jurídica e o dever da instituição financeira de restituir os valores pagos, o valor obtido com a operação deverá ser restituído ao demandado, ainda que por meio de compensação com eventual condenação. Isso porque os documentos apresentados comprovam que a parte demandante recebeu e utilizou os valores, já que não os ofereceu em consignação ao ingressar em juízo. A parte requerida anexou aos autos o contrato que supostamente foi assinado fisicamente pela parte autora, conforme ID n. 186821148. Entretanto, a parte autora alega desconhecer ter assinado o instrumento. Do quadro posto, ainda demandam dilação probatória a existência de relação jurídica entre as partes. Acerca do ônus probatório, registro que o negócio jurídico que vincula as partes está submetido ao Código de Defesa do Consumidor. Dentro desta perspectiva, no caso dos autos, vislumbro configurada a hipótese inscrita no art. 6o, VI, do Estatuto, representativa da inversão do ônus da prova. A verossimilhança da alegação resulta dos fatos de que a parte autora alega não ter celebrado nenhum contrato de empréstimo com a instituição financeira ré. Paralelamente, vislumbro também hipossuficiência técnica da parte autora, pois, se alega não ter firmado o contrato, não detém condições de comprovar o fato negativo. Ademais, percebe-se que o contrato foi firmado por intermédio de correspondente bancário do réu localizado em Minas Geras/MG (ID n. 186821148, p. 3). Assim, inverto o ônus da prova, de forma que incumbirá o banco requerido a demonstração da relação jurídica. Dito isso, determino ao réu a apresentação do contrato original de ID n. 186821148, na Secretaria do Juízo para fins de realização da perícia. Os documentos serão restituídos após a sentença. Prazo de 15 dias, sob pena de serem considerados verdadeiros os argumentos da parte autora. Apresentados os contratos originais, determino a produção de prova pericial, a ser custeada pelo réu. Nomeio perito do Juízo Jaqueline Tirotti com dados no cartório. Fixo o prazo de 15 dias para entrega do laudo, contados do depósito do valor dos honorários. Prazo comum de 15 (quinze) dias para que cada uma das partes decline seus quesitos, indique eventuais assistentes técnicos ou argua suspeição/impedimento, se o caso. Escoado o prazo, intime-se o Perito para declinar sua proposta de honorários. Vindo aos autos a proposta, intime-se as partes para dizer a respeito no prazo comum de 5 (cinco) dias, oportunidade em que o réu deve depositar os honorários, caso concorde. Tudo feito, retornem os autos conclusos. Intimem-se. (grifos nossos) Referida decisão foi publicada em 27/4/2024 e em face dela não há notícia de interposição tempestiva de recurso pela parte ré/agravante. Destarte, inviável a reagitação desta questão nesta instância, porque a matéria se encontra há muito preclusa. A propósito, trago, à colação, julgados deste e. TJDFT sobre a impossibilidade de conhecimento de agravo de instrumento quando destinado a agitar matérias já decididas sobre as quais se operou o fenômeno da preclusão, in verbis: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. MATÉRIAS PRECLUSAS. RECURSO INADMISSÍVEL. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. APLICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que houve razões dissociadas e preclusão da matéria. 2. Nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 3. No caso dos autos, verifica-se que a matéria referente à ilegitimidade do exequente e da liquidez do título exequendo já foi veiculada e devidamente analisada no juízo de origem e pelo eg. Tribunal, com acórdão transitado em julgado, não havendo como conhecer do agravo de instrumento, em razão de manifesta inadmissibilidade (art. 932 do CPC). 4. A repetição da tese já debatida exaustivamente nos autos revela o caráter meramente protelatório da irresignação recursal, o que autoriza a aplicação da multa prevista no §4o do art. 1.021 do CPC. Precedentes. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1280396, 07058225920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. STATU QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DE VALORES COM EXCEÇÃO DAS ARRAS. RESTITUIÇÃO DOS IMÓVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELAS DESPESAS DE TRANSFERÊNCIA DOS IMÓVEIS. MOMENTO INOPORTUNO. ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. EFEITO PRECLUSIVO. TÍTULO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO (...) 2. O ordenamento jurídico veda a rediscussão de matérias decididas e atingidas pelo efeito da coisa julgada a fim de resguardar a segurança jurídica processual. Se na ocasião oportuna o agravante não se insurgiu contra os termos do dispositivo que julgava necessário esclarecimento, tais como a responsabilidade pelas despesas de transferências dos imóveis e seus respectivos tributos, torna-se defeso revolver matéria já abarcada pela coisa julgada ou que não tenha sido impugnada no momento oportuno, há que se reconhecer o instituto da preclusão, inviabilizando-se o seu reexame, nos moldes dos artigos 505 e 507 do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1245667, 07280497720198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 12/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PERDA DO PRAZO. PRECLUSÃO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. MATÉRIAS AFETAS AOS EMBARGOS DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O processo deve seguir sua marcha processual e de forma ordenada, evitando-se retrocessos e atos extemporâneos, de tal modo a preservar a segurança jurídica, a celeridade processual, a boa-fé e a lealdade processual. 2. Não impugnando o devedor no momento adequado o suposto excesso de execução e não apresentando argumentos e novas provas capazes de sustentar o alegado, há que se reconhecer a preclusão temporal e lógica para a sua insurgência. 3. Agravo não provido. (Acórdão 984293, 20160020031893AGI, Relator: CRUZ MACEDO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/11/2016, publicado no DJE: 14/12/2016. Pág.: 182/215) (grifos nossos) O processamento do recurso interposto para cognição das questões nele debatidas imporia verdadeira remessa do processo ao passado, com indevida rediscussão de tópicos já transitados em julgado. Admiti-lo implica sujeitar sua marcha a injustificável retrocesso, o que não é autorizado, sob pena de subversão do devido processo legal. Enfim, o recurso não deve ser conhecido, porquanto o agravante almeja alterar questões já decididas pelo juízo de origem, em patente violação ao previsto no art. 507 do CPC, que assim determina: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. A propósito, trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível sobre a impossibilidade de conhecimento do recurso quando destinado a agitar matérias já decididas na primeira instância e não suscitadas no momento adequado: APELAÇÃO CÍVEL. IMISSÃO NA POSSE. LICITAÇÃO. TERRACAP. PRELIMINAR. NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. trabalho técnico não impugnado oportunamente. inércia da parte; preliminar rejeitada. MÉRITO. DIREITO DE RETENÇÃO. obrigação assumida pelo devedor/adquirente do imóvel de negociar com terceiro ocupante o valor de benfeitorias e acessões existentes no terreno licitado. dever clara e objetivamente estabelecido NO EDITAL DE LICITAÇÃO DO IMÓVEL e NA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. DIREITO DE RETENÇÃO reconhecido aOS terceiros POSSUIDORES. USUCAPIÃO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE reexame da matéria. REQUERENTE/ADQUIRENTE. postulado afastamento do EFEITO SUSPENSIVO inerente ao recurso de apelação. inadmissibilidade. PERIgo DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO não demonstrado. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO RÉU. PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA. DESPROVIDO. 1. a marcha processual é um caminhar para frente, o que faz com que os atos processuais sejam marcados pela preclusão para atingimento, pelo processo, da prestação jurisdicional solicitada ao Poder Judiciário. 2. Intimada a parte, pelo DJe, para se manifestar sobre a prova técnica, mas permanecendo silente no decurso do prazo de 15 (quinze) dias úteis em que haveria de se pronunciar, manifesto que precluiu a faculdade de impugnar o laudo pericial contra que apenas em sede de apelação se insurgiu. Preclusão temporal verificada da questão não suscitada a tempo certo. Situação processual que torna inadmissível a postulada realização de nova perícia. Cerceamento de defesa não caracterizado. Procedimento reconhecido hígido. Preliminar rejeitada. 3. Expresso no edital de licitação de imóvel público lançado pela Terracap e na escritura pública de compra e venda a responsabilidade do devedor/adquirente de negociar com os terceiros ocupantes do terreno vendido o valor de benfeitorias e acessões, manifesto o direito que têm os possuidores de reter o terreno até que venham a receber a indenização devida pelas obras que ali edificaram. 4. Sem demonstração do alegado perigo de dano ou do afirmado risco ao resultado útil do processo, inviável afastar a regra geral estabelecida na lei processual civil que confere efeito suspensivo ao recurso de apelação (art. 1.012, caput, do CPC). 5. Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. Recurso do réu, parcialmente provido. Recurso do autor, desprovido. (Acórdão 1401572, 00018800520178070020, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA E CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. REJEITADAS. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. RETENÇÃO DE VALORES. CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO PARA 10%. RAZOABILIDADE. DEVOLUÇÃO INTEGRAL E EM PARCELA ÚNICA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Preliminares de incompetência e convenção de arbitragem indeferidas em decisão interlocutória da qual cabia interposição de agravo de instrumento não pode ser discutida em sede de apelação, isso porque, operou-se preclusão temporal. 2. Com a rescisão do contrato de promessa de compra e venda, retornam as partes contratantes à situação jurídica anterior, impondo-se ao comprador o dever de devolver o imóvel e ao vendedor o de ressarcir as prestações até então adimplidas, descontada a multa imposta na cláusula penal. 3. A jurisprudência firmou entendimento no sentido de ser possível a retenção do percentual entre 10% a 25% do que foi pago nos casos em que o promitente comprador deseja rescindir o contrato por livre e espontânea vontade. 4. A determinação pelo magistrado de origem de retenção de 10% do valor pago pelo promitente comprador configura-se proporcional e garante o equilíbrio contratual. 5. Na hipótese de rescisão de contrato de promessa de compra e venda submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. (Enunciado no 543, da Súmula do STJ). 6. A aferição de culpa é realizada exclusivamente para fins de apuração do montante devido, não podendo, também, ser utilizada para a fixação potestativa da forma de devolução de quantia paga, devendo o saldo, ser restituído imediatamente à resolução da avença. 7. Apelo desprovido. (Acórdão 1117692, 20161610069097APC, Relator: Roberto Freitas Filho, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/8/2018, publicado no DJE: 20/8/2018. Pág.: 312-325) Desse modo, considero manifestamente incabível o manejo do agravo de instrumento para rebater questões decididas pelo juízo de origem e não impugnadas tempestivamente. Não conheço, assim, do pedido principal, para atribuir à parte autora/agravada o ônus de custear os trabalhos periciais, por se tratar de questão preclusa. Em o fazendo, conheço em parte do recurso, o que faço tão somente para examinar o pedido subsidiário de impugnação da proposta de honorários periciais acolhida pelo juízo a quo. 2. Do pedido subsidiário. Impugnação aos honorários periciais. Da taxatividade mitigada Em relação ao pedido subsidiário, destaco que o presente agravo de instrumento deve ser admitido, ainda que não se enquadre em nenhuma das hipóteses elencadas no rol do art. 1.015, do CPC. Conforme entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 988, sob o rito dos recursos repetitivos: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Na hipótese, como relatado, o agravo de instrumento foi interposto diante de entrave processual relativo à proposta de honorários para realização de perícia. Trata-se de questão que afeta diretamente a utilidade do processo, dada a relevância da prova técnica para a resolução da controvérsia instaurada nos autos do processo de referência. Em julgados recentes alusivos a situações semelhantes, esta e. 1a Turma Cível admitiu o processamento de agravo de instrumento contra decisão que fixou honorários periciais: (...). 2. A despeito de inexistir referência expressa no artigo 1.015 e incisos do estatuto processual quanto ao cabimento de agravo de instrumento em face de decisão que versa sobre a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais na etapa cognitiva, é possível deles extrair, mediante interpretação lógico-sistemática, a apreensão de que é cabível o manejo de agravo de instrumento em face de provimento que resolve tal questão, notadamente porque a insurgência dela germinada, acaso não submetida a reexame imediato, impactará o curso processual e prejudicará a utilidade do recurso. (...). (Acórdão 1651343, 07336549620228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 23/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...). 1. A par das discussões acerca da natureza taxativa ou exemplificativa do rol do art. 1.015 do CPC, prevaleceu em nosso sistema jurídico o entendimento de que, embora taxativo, comporta interpretação extensiva ou analógica, já que o mandado de segurança não é o meio processual mais adequado para que se provoque o reexame da questão ventilada em decisão interlocutória, conforme estabelecido no Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça. (...). (Acórdão 1414368, 07421739420218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 28/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse sentido, verificada situação de urgência decorrente da possível inutilidade do julgamento da questão quando do recurso de apelação, admite-se a recorribilidade da decisão interlocutória que resolve controvérsia atinente a honorários periciais, ainda que não incluída tal hipótese no rol do art. 1.015, do CPC. Cabível, destarte, o manejo do presente agravo de instrumento. Firmado parcial juízo positivo de admissibilidade para o recurso, passo a considerar a tutela recursal liminarmente deduzida para ser de imediato suspensa a decisão agravada, até julgamento de mérito do recurso. 3. Do efeito suspensivo Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, a despeito do esforço argumentativo desenvolvido pela agravante, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado em razões recursais. Para melhor compreensão da demanda, faço breve histórico processual. Nos autos de origem, o juízo a quo, em decisão de Id 194841678 do processo de referência, determinou a produção da prova pericial vindicada pela requerida e nomeou como perita Jaqueline Tirotti. Apresentada proposta de honorários no importe de R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais – Id 202919731 do processo de referência), a ré/recorrente ofereceu impugnação ao valor indicado pela expert (Id 205670419 do processo de referência). O magistrado de origem, na decisão ora agravada (Id 208038693 do processo de referência), rejeitou a impugnação apresentada pela requerida, homologando a proposta de honorários periciais e intimando a ré para comprovar o depósito da integralidade do valor, no prazo de quinze dias, sob pena de não realização da prova pericial. Inconformada, a ré interpõe o presente recurso (Id 63827254), no qual aduz, em síntese, a desproporcionalidade da verba honorária fixada, porquanto entende não apresentar maiores complexidades a perícia designada. Pois bem. Nada obstante as alegações deduzidas em razões recursais, não vislumbro a probabilidade do direito vindicado pela agravante, posto que não logrou êxito em demonstrar a alegada situação de desproporcionalidade da proposta de honorários apresentada pelo expert. De fato, malgrado argumente a recorrente pela inexistência de maiores complexidades na perícia, não apresentou quaisquer elementos concretos aptos a embasar dita alegação. Nada trouxe aos autos capaz de evidenciar a existência de suposto descompasso entre a natureza da prova técnica e o valor a ser pago à perita regularmente nomeado em juízo para a sua elaboração. Ao contrário, ao exame dos autos, a indicar a proporcionalidade da verba honorária, consta da proposta de Id 202919731 do processo de referência informações precisas acerca do tempo a ser efetivamente despendido pela expert com as etapas necessárias à realização da prova técnica, quais sejam: análise dos autos (1h); análise do contrato e de assinaturas e rubricas (5h); e elaboração do laudo e resposta aos quesitos (6h). Enfim, como bem consignado pela decisão agravada, são, por certo, demasiadamente genéricas as alegações deduzidas pela requerida acerca de suposta desproporcionalidade da proposta de honorários homologada judicialmente, porque desacompanhadas de qualquer fundamentação concreta, com o que inviável se afigura o acolhimento da pretensão recursal para reduzir o valor da verba honorária. Pelo exposto, tenho por não demonstrado, ao menos em um juízo de cognição não exauriente acerca da matéria, o requisito atinente à probabilidade do direito invocado. Em relação ao perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Nesse sentido, trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria daasserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art.300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4.Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ao recurso. À vista do acima exposto, CONHEÇO EM PARTE do recurso e, na extensão admitida, INDEFIRO o efeito suspensivo liminarmente postulado. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem para conhecimento e providências, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, conforme previsão do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 11 de setembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora